Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. CONTRATO NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA ANTECIPADA A DIREITO RESULTANTE DA NATUREZA DIO NEGÓCIO. NULIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no enunciado n.o 608 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o julgamento proferido na ADI 1931/DF, onde se questionava o teor da Lei dos Planos de Saúde (Lei n.o 9.656/98), a relação jurídica estabelecida entre as partes não está submetida à Lei n.o 9.656/98, pois o contrato de adesão firmado é anterior à vigência da referida lei e não houve adaptação.
3. A não incidência dos preceptivos legais do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.o 9.656/98 à relação jurídica firmada entre as partes não obsta o manejo do Código Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt servanda diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
4. Em contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio são consideradas nulas, a teor do que dispõe o artigo 424 do Código Civil.
5. No caso em questão, a operadora de saúde conferiu interpretação restritiva à cláusula contratual, limitando a função social do contrato de prestação de serviço à saúde, não se afigurando razoável a exclusão do tratamento necessário ao autor através do uso de medicação antineoplásica com registro na ANVISA.
6. O ordenamento pátrio, resguardando a proteção jurídica à pessoa com câncer, tem priorizado o tratamento domiciliar como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238, de 19 de novembro de 2021).
7. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é que "a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer", sendo "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).
8. Apelação da ré conhecida e não provida.